Tribunal: TJMT
Processo: 1023081-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023081-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES DUTRA - CPF: 725.380.821-53 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX - CNPJ: 45.853.976/0001-45 (AGRAVANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO SOBRE VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculos de honorários advocatícios em cumprimento de sentença, utilizando como base o valor da execução (R$ 98.671,69) ao invés do valor da causa da ação originária de busca e apreensão (R$ 51.411,48), conforme fixado na sentença que condenou ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa devem ser calculados com base no valor da ação originária ou no valor do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir:

3. A sentença foi expressa ao fixar os honorários advocatícios em "20% sobre o valor da causa" da ação originária, estabelecendo parâmetro claro e inequívoco para a base de cálculo da verba sucumbencial.

4. A Súmula 14 do STJ determina que "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento", confirmando que a base deve ser o valor da causa original.

5. A contadoria judicial extrapolou os limites do título executivo ao adotar base de cálculo diversa da estabelecida pelo julgador, configurando
error
in procedendo.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre a base expressamente fixada na decisão judicial, não sendo admissível alteração posterior por interpretação extensiva.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa devem ser calculados com base no valor da ação originária, acrescido de correção monetária desde o ajuizamento, não sendo admissível a utilização do valor do cumprimento de sentença como parâmetro de cálculo."

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX
,
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que
nos autos da Ação de Busca e Apreensão, registrada sob o nº 1011122-98.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de LEANDRO RODRIGUES DUTRA
;

determinou a homologação dos cálculos judiciais elaborados pela contadoria, que apuraram os honorários advocatícios com base no valor do cumprimento de sentença, em descompasso com a determinação anterior de fixação sobre o valor da causa da ação originária.

A parte agravante (ID. 299415361) alegou que a decisão homologatória incorreu em erro material ao considerar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da execução, em detrimento do valor fixado na ação de busca e apreensão, de R$ 51.411,48, conforme sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto e determinou a restituição do veículo apreendido, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Aduz, ainda, que a homologação em desconformidade com o título judicial impôs ônus indevido à agravante
.

Requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso para
suspender os efeitos da homologação do cálculo

apresentado pela contadoria, determinando-se, ao final, a sua reforma, a fim de que os honorários advocatícios sejam apurados conforme o valor da causa da ação originária de busca e

apreensão, nos termos da sentença e da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de

sentença.

A liminar foi indeferida. (id. 300619865)

Informações. (id. 301696392)

Agravo Interno. (id. 306016862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que homologou os cálculos judiciais elaborados pela contadoria para apuração de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega a parte Agravante que a decisão homologatória incorreu em erro material ao considerar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da execução (R$ 98.671,69) em detrimento do valor fixado na ação de busca e apreensão (R$ 51.411,48), conforme determinado na sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão homologatória, sustentando a correção dos cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Pois bem.
O recurso comporta integral acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia cinge-se à correta base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto. Verifica-se nos autos que a sentença foi expressa ao condenar "a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao patrono da requerida na quantia correspondente a 20% sobre o valor da causa".

A questão jurídica central reside na interpretação do comando sentencial e na aplicação da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento." Este enunciado sumular evidencia que quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa, é exatamente sobre este parâmetro que deve incidir o cálculo, acrescido apenas da correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Constata-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada com valor da causa de R$ 51.411,48, conforme se depreende da documentação anexada aos autos. A sentença, ao fixar os honorários advocatícios em "20% sobre o valor da causa", estabeleceu parâmetro claro e inequívoco para a base de cálculo da verba sucumbencial. Não há margem para interpretação diversa, pois o magistrado sentenciante foi preciso ao indicar que os honorários deveriam incidir sobre "o valor da causa" e não sobre qualquer outro montante.

A contadoria judicial, ao elaborar os cálculos com base no valor do cumprimento de sentença (R$ 98.671,69), extrapolou os limites do título executivo judicial. Resta demonstrado pelos elementos coligidos que houve equívoco na interpretação do comando sentencial, pois a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor da causa da ação originária, devidamente atualizado pela correção monetária desde o ajuizamento, conforme determina a Súmula 14 do STJ.

É possível verificar através da análise dos autos que o valor pleiteado no cumprimento de sentença (R$ 98.671,69) representa quase o dobro do valor da causa original, o que evidencia a desproporção do cálculo homologado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre a base expressamente fixada na decisão judicial, não sendo admissível a alteração posterior deste parâmetro por interpretação extensiva ou analogia.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais consolidados orientam no sentido de que "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento", conforme Súmula 14 do STJ. Esta orientação jurisprudencial impõe que seja respeitado rigorosamente o parâmetro estabelecido pelo julgador, qual seja, o valor da causa da ação originária.

Importa registrar que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder exatamente ao parâmetro fixado na decisão judicial. No caso em análise, a sentença foi clara ao estabelecer que os honorários deveriam ser calculados sobre "o valor da causa", não havendo autorização para utilização de base diversa.

A prova produzida revela que houve impugnação tempestiva por parte da executada quanto aos cálculos apresentados, tendo sido a questão remetida à contadoria judicial. Contudo, a serventia manteve o equívoco ao adotar como base de cálculo valor diverso daquele expressamente determinado na sentença. A homologação de cálculos incorretos configura
error
in procedendo
que deve ser corrigido pela via recursal adequada.

Convém esclarecer que a aplicação do precedente sumular não comporta interpretação extensiva ou restritiva, devendo ser observado em sua literalidade. Quando a decisão judicial fixa honorários em percentual sobre o valor da causa, este é o único parâmetro admissível para o cálculo, acrescido da correção monetária desde o ajuizamento da ação, conforme pacificado pela Súmula 14 do STJ.

As alegações apresentadas pela parte agravante demonstram fundamento jurídico sólido, pois a sentença foi expressa ao fixar os honorários sobre "o valor da causa" da ação originária. A análise sistemática dos elementos indica que a contadoria extrapolou os limites do título executivo ao adotar base de cálculo diversa da estabelecida pelo julgador.

Assim,
demonstrados os requisitos para a reforma da decisão agravada, uma vez que a homologação de cálculos baseados em parâmetro diverso do fixado na sentença configura violação ao comando judicial e aos precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça. Considero que a melhor hermenêutica do título executivo judicial impõe o cálculo dos honorários sobre o valor da causa da ação originária, devidamente corrigido desde o ajuizamento.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da causa da ação originária de busca e apreensão (R$ 51.411,48), acrescido de correção monetária desde o ajuizamento da ação, conforme estabelece a Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão do provimento integral do agravo de instrumento, fica prejudicado o julgamento do agravo interno interposto, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026